Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-22.2018.8.26.0014
Classe: Agravo Interno Cível / Estaduais
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recorrente intimado duas vezes para comprovar que fazia jus à concessão da benesse da gratuidade ou recolher o preparo sob pena de deserção, mas que restou inerte. Possibilidade do Relator, nessa seara recursal, indeferir o pedido de concessão de gratuidade da justiça. Não comprovação da incapacidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Impossibilidade de concessão da

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recorrente intimado duas vezes para comprovar que fazia jus à concessão da benesse da gratuidade ou recolher o preparo sob pena de deserção, mas que restou inerte. Possibilidade do Relator, nessa seara recursal, indeferir o pedido de concessão de gratuidade da justiça. Não comprovação da incapacidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Impossibilidade de concessão da Justiça Gratuita, segundo entendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da União. Aplicabilidade das Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o). Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001001826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
Cível no 1000769-22.2018.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ALEXANDRE CAMPOS, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1000769-22.2018.8.26.0014/50000 - V. 11968 - amsjr
ACF no 11.968/2020 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo Interno no 1000769-22.2018.8.26.0014/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: Alexandre Campos
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
AGRAVO INTERNO. Recorrente intimado duas
vezes para comprovar que fazia jus à concessão da
benesse da gratuidade ou recolher o preparo sob
pena de deserção, mas que restou inerte.
Possibilidade do Relator, nessa seara recursal,
indeferir o pedido de concessão de gratuidade da
justiça. Não comprovação da incapacidade de
arcar com os encargos financeiros do processo.
Impossibilidade de concessão da Justiça Gratuita,
segundo entendimento da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e da União. Aplicabilidade
das Resoluções da Defensoria Pública da União
(Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art.
1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação
do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o).
Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP.
AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto de
decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação
porque em que pese intimado o apelante a comprovar o
preenchimento dos pressupostos para o deferimento da
gratuidade da justiça (art. 99, § 2o, do CPC de 2015) ou recolher
o respectivo preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, caput, do
CPC de 2015) restou certificado o decurso do prazo sem
manifestação do apelante (fl. 433).
O agravante aduziu que deve ser concedida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1000769-22.2018.8.26.0014/50000 - V. 11968 - amsjr
gratuidade porque foi deferida pelo MM. Juízo a quo e nessa
seara recursal está dispensando de comprovar os requisitos para a
concessão da gratuidade da justiça. Pediu a reforma do decisum
recorrido.
Contraminuta (fl. 33/34).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl.
36).
É o relatório.
Ao contrário do afirmado pelo recorrente, o
Relator, nessa seara recursal, pode indeferir o pedido de
concessão de gratuidade da justiça porque dispõe o CPC que:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da
justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de
comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao
relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo,
fixar prazo para realização do recolhimento.
No caso, o agravante foi intimado duas vezes
para comprovar que fazia jus à concessão da benesse da
gratuidade ou recolher o preparo sob pena de deserção (fl. 426 e
431, dos autos principais), entretanto, restou inerte.
Não se pode olvidar que a assistência
jurídica integral aos necessitados, garantia de dignidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1000769-22.2018.8.26.0014/50000 - V. 11968 - amsjr
constitucional, tem por desiderato possibilitar o acesso à Justiça
ao economicamente hipossuficiente, sendo de rigor a observância
dos preceitos legais afirmativos dessa franquia democrática (STJ,
Recurso Especial 245663/MG. Diário da Justiça de 20/03/2000,
p. 0137).
Segundo Vicente Greco Filho, “em geral,
gozarão do referido favor os pobres no sentido jurídico do termo, isto
é, aqueles cuja situação econômica não lhes permita pagar as custas
do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do sustento
próprio e da família”1 .
A gratuidade da justiça deve ser examinada
caso a caso, não podendo ser deferida indistintamente, sob pena
de inviabilidade do sistema judicial. Como, aliás, sustenta
Vicente Greco Filho, “uma justiça ideal deveria ser gratuita”2.
Há
necessidade
de
comprovação
da
hipossuficiência, exatamente porque a prestação jurisdicional
implica sempre em despesas e custos que não podem ser
desconsiderados pelo Poder Judiciário, pelas partes e pelos
advogados. A concessão indiferente de justiça gratuita gera
também grave ofensa ao princípio da isonomia, pois, a imensa
maioria recolhe as custas judiciais.
Ademais, “a presunção relativa de veracidade
da declaração de pobreza do requerente da assistência judiciária
1 Vicente Greco Filho. Direito Processual Civli Brasileiro. Vol. 1o.. , p. 100, Ed.
Saraiva, 5a.ed.
2 Ob. Cit., p. 100.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1000769-22.2018.8.26.0014/50000 - V. 11968 - amsjr
gratuita pode ser afastada por demonstração da parte contrária ou de
ofício pelo Juízo, em decisão fundamentada” (STJ, Agravo de REsp
no 607.589 - SP (2014/0261276-0; Relatora: Min. Maria Isabel
Gallotti; Data da publicação: 26/03/2015).
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 8a Câmara de Direito Público deste E. TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Assistência
judiciária gratuita
Comprovação de renda suficiente ao
pagamento das custas
Não preenchimento dos requisitos
para os fins da Lei no 1.060/50 Recurso desprovido3”, sic.
Ademais, tanto a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e da União estabeleceram como pessoa
hipossuficiente aquela pessoa cuja renda familiar não
ultrapasse três salários mínimos, conforme se verifica na
Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014, bem como na
Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/2009 abaixo transcritas:
“Art.
1o
-
Presume-se
economicamente
necessitada a pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja
renda mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três)
salários mínimos” (Resolução do CSDPU no 85 de
1/02/2014).
“CAPÍTULO II DA DENEGAÇÃO EM RAZÃO
3
Agravo
de
Instrumento
no
2008213-05.2016.8.26.0000,
RELATORA:
DESEMBARGADORA CRISTINA COTROFE, Comarca: São Carlos, ÓRGÃO JULGADOR: 8a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do julgamento: 25/02/2016 e Data de registro:
25/02/2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1000769-22.2018.8.26.0014/50000 - V. 11968 - amsjr
DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Artigo 2o. Presume-se necessitada a pessoa
natural integrante de entidade familiar que atenda,
cumulativamente, as seguintes condições:
I aufira renda familiar mensal não superior a
três salários mínimos federais; (Inciso alterado pela
Deliberação CSDP no 137, de 25 de setembro de 2009),
destaquei.
Com efeito, o critério utilizado por algumas
Câmaras deste Tribunal e por este Relator é de que a gratuidade
só deve ser concedida àqueles que têm renda inferior a 3 (três)
salários mínimos, observando as regras adotadas pelas
Defensorias Públicas da União e do Estado, acima citadas, eis
que são os órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos
necessitados.
Nesse
sentido,
é
o
entendimento
jurisprudencial deste E. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que
deferiu pedido de justiça gratuita Pretensão de reforma
Possibilidade Previsão do artigo 5o, LXXIV, da CF, que
depende de prova Subjetivismo da norma constitucional
Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo Possibilidade de concessão da benesse aos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1000769-22.2018.8.26.0014/50000 - V. 11968 - amsjr
percebem até três salários mínimos líquidos Recurso provido4
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
4 Agravo de Instrumento no 2018389-14.2014.8.26.0000, Relatora: Sílvia
Meirelles, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 31/03/2014 e Data de registro: 01/04/2014